Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712148-73.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA SOARES APELADO: PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA SOARES, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 3a Vara de Fazenda do Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização pelos danos materiais e reparação pelos danos morais ajuizados por PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA SOARES em face de DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e DISTRITO FEDERAL, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP e do DISTRITO FEDERAL e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar DER/DF ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 24.800,00. Em suas razões (ID 63000226), sustenta o DER/DF: 1) a autarquia promoveu a limpeza da rodovia no dia do capotamento do veículo; 2) o juízo concluiu que a DER tem responsabilidade integral por todos os acidentes em suas rodovias nos locais onde há tráfego de caminhão; 3) não houve conduta omissiva da autarquia; 4) as circunstâncias do capotamento não foram comprovadas para saber houve culpa do autor; e 5) foram adotadas as cautelas necessárias para alertar os motoristas. Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Por outro lado, em apelação adesiva, argumenta PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA SOARES (ID 63000231): 1) o acidente violou os direitos de personalidade do autor: causou-lhe trauma; e 2) houve desídia do DER/DF, o que tem causado muitos acidentes no mesmo local em que o autor se acidentou. Pretende a reforma da sentença para que a DER/DF seja condenada ao pagamento de danos morais. Sem preparo, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido (ID 62993795). Contrarrazões da NOVACAP (ID 63000230) e de PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA SOARES (ID 63000232) com relação à apelação do DER/DF. Sem contrarrazões à apelação adesiva. Em consulta às certidões publicadas pela servidora geral da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, observa-se que a intimação se limitou a comunicar os apelados para apresentarem contrarrazões apenas com relação à apelação do DER/DF (ID 63085021). Todavia, PAULO FERNANDO MARTINS DA SILVA SOARES interpôs apelação adesiva com o propósito de ampliar a procedência de seus pedidos formulados na origem. Dessa forma, intimem-se DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e DISTRITO FEDERAL para apresentarem contrarrazões à apelação de PAULO (ID 63000231). Prazos: 15 dias (NOVACAP) e 30 dias (DER/DF e DISTRITO FEDERAL). Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator